Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INFRAÇÃO PRATICADA COM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação pela contravenção de vias de fato impede os benefícios e ofende o disposto no inciso III do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, que veda a concessão da saída antecipada aos detentos que estejam cumprindo pena por crimes contra a vida ou contra a integridade física.
2. A tipificação prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais decorre de opção do legislador em diferenciar o crime (lesão corporal) e a contravenção (vias de fato) de acordo com o grau de ofensa à integridade física da vítima, sendo em ambos os casos protegida a incolumidade física, dada a sua relevância.
3. Recurso desprovido.